Tribunal: STF
Processo: ARE 1508353
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS, SE EXISTENTES, NÃO DEBATIDAS SOB O ENFOQUE ESPECÍFICO E DE NATUREZA INDIRETA, REFLEXA. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se, conforme relatado, de recurso extraordinário com agravo interposto por réu que teve mantida, pelo TJSP, sua condenação por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool e sem habilitação

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente o dispositivo constitucional invocado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. De plano, observa-se que o acórdão não debateu as questões trazidas pelo recorrente sob o enfoque constitucional específico trazido por ele no recurso. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. 

    4. Ainda que assim não fosse, A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  

    IV. DISPOSITIVO

    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.